Tribunal: TJDFT
Processo: 0003812-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL PREVISÃO LEGAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNNIA. REQUISITOS: VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 MESES E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESCACTERIZAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO BRADESCO SAÚDE S/A. RECURSO DOS AUTORES JULGADO PREJUDICADO.
1. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na captação de clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames através de rede credenciada ou referenciada. Por força dos princípios da boa-fé do contrato, do seu caráter social, do dever de informação e da mútua assistência ou solidariedade, não poderia o beneficiário ficar à mercê das discussões entre as prestadoras do serviço acerca a quem caberia assegurar a continuidade do contrato. Alegação de ilegitimidade passivada afastada.
2. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. Não obstante a possibilidade de dano pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre quem alega. De igual modo, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando presente o mero inadimplemento ou mora contratual.
3. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO BRADESCO SAÚDE S/A e JULGADA PREJUDICADA A DOS AUTORES.